Tribunal: STF
Processo: Rcl 69053
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 00701-96.2020.5.10.0020, no qual se assentou a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria do RGPS com remuneração de emprego público, afastando a observância do teto remuneratório quando considerada a soma dos ganhos da autora da reclamação trabalhista. O acórdão impugnado foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal Regional aponta, expressamente, os motivos que formaram o seu convencimento. Agravo interno a que se nega provimento. ACUMULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO EMPREGO PÚBLICO COM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO RGPS – POSSIBILIDADE - TETO CONSTITUCIONAL – APOSENTADORIA CONCEDIDA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. Constatado que o acórdão regional contraria a jurisprudência desta Corte Superior, dá-se provimento ao Agravo Interno. Agravo interno provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ACUMULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO EMPREGO PÚBLICO COM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO RGPS – POSSIBILIDADE - TETO CONSTITUCIONAL – APOSENTADORIA CONCEDIDA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. Ante a razoabilidade da tese de violação do artigo 37, inciso XI e §§ 9º e 10, da Constituição Federal, recomendável o processamento do recurso de revista, para exame da matéria em epígrafe, veiculada em suas razões. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ACUMULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO EMPREGO PÚBLICO COM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO RGPS – POSSIBILIDADE - TETO CONSTITUCIONAL – APOSENTADORIA CONCEDIDA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade, ou não, de o somatório da remuneração percebida pelo emprego público exercido na Embrapa com os proventos de aposentadoria percebidos do Regime Geral da Previdência Social submeter-se ao teto remuneratório constitucional. Na hipótese dos autos, o acórdão regional, interpretando os artigos 37, inciso XI e § 9º, da Constituição Federal e 17 do ADCT, entendeu ser vedado que a remuneração de empregados da Administração Indireta, incluídos os proventos de aposentadoria, superem o subsídio mensal de Ministros do STF, não havendo que se falar em direito adquirido. A jurisprudência desta Corte Superior, interpretando o § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, consolidou-se no sentido de que a vedação de acumulação de proventos com remuneração de cargo, emprego ou função pública não alcança as hipóteses de concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), restringindo-se aos casos em que a aposentadoria é concedida com fundamento nos artigos 40, 42 e 142 da Constituição da República. Julgados, inclusive desta 2ª Turma. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em 27/4/2017, no julgamento dos Temas nºs 377 e 384 da Tabela de Temas de Repercussão Geral, fixou a tese de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Opostos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, rejeitando-os, consignou que ‘Não se limitou o Colegiado a concluir pela impossibilidade de o teto remuneratório atingir, a partir de critérios introduzidos por Emendas, situações consolidadas, tendo em vista as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos – artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Entendeu, a partir de interpretação sistêmica da Lei Maior, que, em virtude da autorização de cumulação, a percepção somada de remunerações, ainda que acima, no cômputo global, do patamar máximo, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional’. De mais a mais, em 16/06/2021, a Suprema Corte, julgando o RE-655.283 (Tema 606 da Tabela de Temas de Repercussão Geral), que tratou da questão da reintegração de empregado público dispensado em razão da concessão de aposentadoria espontânea, e possibilidade de que haja cumulação de proventos com vencimentos, fixou o entendimento de que ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego , nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º’. Deste modo, conclui-se que somente se a aposentadoria do empregado público foi concedida após a vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019) é que haverá o rompimento do vínculo empregatício do obreiro e, como consequência lógica, a impossibilidade de acumulação da remuneração do emprego público com os proventos da aposentadoria. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a reclamante recebe aposentadoria pelo RGPS desde 2015 cumulativamente com a remuneração do emprego público que ainda exerce, não havendo que se falar, portanto, em aplicação da tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 606. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Nas razões da reclamação, alega-se que o ato coator teria contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.590-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 15.8.1997; no RE 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 11.12.2014, e RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 7.4.2016, temas 480 e 257 da sistemática da repercussão geral; bem como na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante narra que, na origem, Sueli Correa Marques de Mello ajuizou ação trabalhista em face da empresa ora reclamante, pugnando a não incidência do teto constitucional sobre a soma de sua remuneração no emprego público com os proventos que recebe de sua aposentadoria pelo RGPS. 



    Em apreciação de recurso interposto pela autora, menciona que o TST admitiu a percepção da remuneração superior ao teto constitucional, assentando não só a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do emprego público – em razão de a autora ter entrado para inatividade antes do advento da EC 103/2019, (RE-655.283, tema 606-RG) –, mas também que essa permissão estaria inserida no rol previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, que afasta o teto remuneratório nos casos constitucionalmente autorizados de acumulação de cargos, empregos e funções.



    Defende que tal entendimento viola a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que a exceção prevista no art. 37, XI, da Constituição versa sobre superação do teto constitucional tão somente quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, “o que não é o caso debatido nos autos, pois não há que se falar em recebimento de proventos em atividade”.



    Sustenta que “é vasta e pacífica a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à aplicabilidade imediata das disposições constitucionais afetas aos limites remuneratórios dos funcionários públicos (servidores ou empregados públicos de empresas públicas dependentes), isto é, da necessidade de observância do teto do funcionalismo público, tanto que, sob a sistemática da Repercussão Geral, a Corte Suprema teve a oportunidade de ratificar seu entendimento, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário 609381, em que a questão da eficácia imediata das disposições constitucionais afetas ao teto remuneratório do funcionalismo público foi revisitada e confirmada, e que tal entendimento é contrário àquilo que consta da decisão jurisdicional reclamada”.



    Sublinha ser empresa pública, prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não concorrenciais, totalmente dependente do tesouro nacional, que desfruta de imunidade tributária e prerrogativas processuais e materiais da Fazenda Pública, sendo, ainda, sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Afirma, ainda, não distribuir lucros, sequer entre seus empregados, nem negociar suas ações em Bolsa de Valores. Por esse motivo, suscita a incidência à ora reclamante do regime de abate-teto previsto para a remuneração do funcionalismo público.



    Pontua, ademais, que “[a]o fundamento de ter sido aposentada antes do advento da Emenda Constitucional 103, ou outro momento anterior ou justificativa similar, o órgão jurisdicional reclamado acabou, ainda que sutilmente por vias transversas e oblíquas, violando a autoridade do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que proíbe o desrespeito ao limite constitucional remuneratório de pessoal da Administração Pública Direta e Indireta. Independentemente do tempo em que obtida a aposentadoria da litisconsorte passiva, não há que se falar em acumulação de proventos e remuneração para o fim de ultrapassar os limites à remuneração de pessoal do serviço público, como erroneamente entendeu o órgão jurisdicional reclamado”.



    Pugna, ao final, pela procedência do pedido, para:



    “(i) cassar/reformar o entendimento do órgão jurisdicional reclamado nos autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 701- 96.2020.5.10.0020, proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (ato jurisdicional reclamado), julgando-se improcedentes todos os pedidos contidos na inicial da demanda trabalhista originária; ou 



    (ii) que seja determinado ao Tribunal Superior do Trabalho que profira outra decisão, afinada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal mencionado na ADI-MC 1590, Recurso Extraordinário 609381 (Tema 480), Recurso Extraordinário 606358 (Tema 257) e da Súmula Vinculante 37; todos os precedentes com eficácia erga omnes e vinculante).”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 82, id f7c9599).



    Na contestação, a beneficiária do ato impugnado defende a improcedência da reclamação (eDOC 84, id: 2feb8bed).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 377, 384 E 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA AO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO JULGAMENTO DO RE Nº 609.381 - TEMA Nº 480, DO RE Nº 606.358 - TEMA Nº 257, DA ADI Nº 1590 E SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos seguintes termos: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008; grifo nosso);



    “No caso, a reclamante afirma que a decisão judicial teria afrontado as decisões proferidas pelo STF no RE 663.696, nas ADIs 3.636 e 5.215, bem como violação das Súmula Vinculantes 37 e 43.JULGAMENTO DO RE Nº 609.381 - TEMA Nº 480, DO RE Nº 606.358 - TEMA Nº 257, DA ADI Nº 1590 E SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



    No caso dos autos, discute-se a incidência do teto remuneratório do funcionalismo público à empregada da reclamante, que acumula remuneração do cargo com proventos de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência no mesmo cargo. Aduz-se violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 1.590-MC, nas teses firmadas nos julgamentos dos temas 480 (RE 609.381) e 257 (RE 606.358) da sistemática da repercussão geral, bem como ao comando contido na Súmula Vinculante 37.



    Em relação ao que foi decidido por esta Corte nos julgamentos indicados no âmbito da sistemática da repercussão geral, não conheço da presente reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, haja vista a pendência de julgamento de embargos de declaração contra o acórdão impugnado no Tribunal Superior do Trabalho, quando da propositura da reclamação constitucional.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023);



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020).



    Saliento, também, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023).



    No que se refere à alegada violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 1.590-MC, menciono que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou a eficácia plena e imediata da regra prevista no art. 37, XI, da Constituição, nos termos da seguinte ementa:



    “I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. (...). IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 37, XI): auto-aplicabilidade. Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação - não dependendo de complementação normativa - não parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua fonte de legitimação.”



    Quanto ao ponto, sublinho que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente, no sentido de que a Constituição Federal, em seu art. 37, determina que se aplique o teto remuneratório “às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral”. Excepcionam-se da regra, portanto, os casos em que as empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias não recebam recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e para custeio em geral. 



    Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles pontua que, se essas companhias “tiverem vida financeira própria no que diz respeito às despesas de custeio em geral e de pessoal, excluídos, pois, os investimentos, não estarão submetidas ao comando do art. 37, XI. A exceção é altamente salutar e moralizadora, servindo de estimulo à eficiência”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016). 



    Também Maria Sylvia Di Pietro reconhece que “quanto às empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias, somente são alcançados pelo teto se receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, conforme decorre do § 9° do artigo 37”. (DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2009). 



    Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal sobre a limitação à aplicação do teto salarial para funcionários de empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias:



    “TETO CONSTITUCIONAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EMPREGADOS. Consoante dispoe o § 9° do artigo 37 da Constituição Federal, o teto previsto no inciso XI do citado artigo alcança empregados de empresas publicas e sociedades de economia mista e subsidiarias que recebam recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral.” (AI 563.842-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aure´lio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINARIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATORIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIC¸AO (REDAC¸AO ANTERIOR A` EC 19/98) E ART. 37, § 9o, DA CONSTITUIC¸AO. LIMITAC¸AO. RECEBIMENTO DE RECURSOS ORC¸AMENTARIOS POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. INCIDENCIA DA SUMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – E´ firme o entendimento desta Corte de que o art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação anterior a EC 19/98, ja fixava limite remuneratorio tambe´m para os empregados das empresas publicas e sociedades de economia mista. II – O art. 37, § 9o, da CF submeteu os empregados das empresas publicas e sociedades de economia mista ao teto remuneratorio da Administrac¸ao Publica, limitando expressamente esta aplicac¸ao aos casos em que tais empresas recebam recursos da Fazenda Publica para custeio em geral ou gasto com pessoal. III - A analise do não recebimento, por parte de sociedade de economia mista, de verbas publicas para custeio e despesas com pessoal encontra obice no enunciado da Sumula 279 desta Corte. II - Agravo regimental improvido.” (RE 572.143-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25.2.2011; grifos nossos). 



    Colho, ainda, manifestação do Min. Ricardo Lewandowski no referido RE 572.143: 



    “O estabelecimento de um limite pelo legislador constitucional a ser pago aos servidores e empregados públicos tem um claro objetivo de evitar a percepção de valores elevados, que venham a destoar da realidade social brasileira e malferir princípios básicos da administração pública, como o da moralidade e o da supremacia do interesse público. Todavia, por atuar em uma seara marcada pela concorrência, essas empresas estatais, para não sofrerem prejuízos quanto à competitividade, precisam formar quadro de profissionais qualificados, aptos a fornecerem habilitações específicas exigidas pelo setor privado, observando-se o disposto no art. 173, § 1°, II, da Carta Maior.”



    Assim, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido da aplicabilidade da regra prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal a empresas públicas que recebem recursos da União para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, como é o caso da EMBRAPA.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho assentou a possibilidade de acumulação da remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS, sem observância do teto constitucional, por entender que a permissão da acumulação remuneratória prevista no art. 6º da EC 103/2019 estaria inserida nas hipóteses excetuadas pelo art. 37, XI, da Constituição à incidência da referida limitação, aplicando as teses firmadas nos temas 377 e 384 da sistemática da repercussão geral ao caso. Confira-se, a propósito, trecho do dispositivo do acórdão impugnado:



    “Ato contínuo, por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por violação do art. 37, inciso XI e §§ 9º e 10, da Constituição Federal e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando o acórdão regional, julgar procedente o pedido para: (i) determinar que a reclamada abstenha-se de somar a remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS para efeito de incidência do teto remuneratório constitucional, nos termos da tese fixada nos julgamentos dos Temas 377 e 384 da Tabela de Temas de Repercussão Geral do STF”.



    Não obstante os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para afastar a incidência do teto remuneratório ao caso em questão, sublinho que as teses firmadas nos julgamentos dos precedentes mencionados tratam da acumulação de cargos, empregos e funções públicas, constitucionalmente autorizadas. Confira-se, a propósito, a tese assentada nos referidos julgados:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público...”



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o afastamento do teto constitucional na acumulação de proventos de aposentadoria com cargo, emprego ou função pública, a existência de dois vínculos compatíveis, ou seja, a possibilidade de acumulação de dois cargos de forma simultânea.



    Conforme assentado pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento dos temas 377 e 384 da sistemática da repercussão geral, o preceito concernente à acumulação preconiza que ela é remunerada, não admitindo a gratuidade, ainda que parcial, dos serviços prestados, observado o artigo 1º da Lei Maior.



    Por esse motivo, nas hipóteses de acumulação, os cargos devem ser isoladamente considerados, não se admitindo que a remuneração de cada um seja superior ao teto. Isso porque, caso se concluísse pela incidência conjunta do teto constitucional, estar-se-ia permitindo o exercício gratuito da atividade pública profissional, o que é vedado, sob pena de autorizar-se o enriquecimento ilícito da Administração. 



    No caso dos autos, trata-se de aposentadoria pelo RGPS decorrente do mesmo emprego atualmente ocupado, aposentadoria essa que ocorreu em data anterior à EC 103/19. Assim, não se verifica a constituição de vínculos isolados e distintos, aptos a fazer incidir o entendimento assentado nos precedentes mencionados.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1283223 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 7.12.2020)



    Tratando-se, portanto, do mesmo cargo, e não das hipóteses de acumulação de cargos autorizadas pelo art. 37, XI, § 10, da Constituição, incide, na espécie, a limitação do teto remuneratório do serviço público sobre a soma do valor da remuneração e da aposentadoria percebida pela beneficiária da decisão reclamada, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento exarado por este Tribunal nos paradigmas apontados.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



D